Tribunal: TJMT
Processo: 1016782-66.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016782-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 021.905.728-19 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 021.905.728-19 (EMBARGADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016782-66.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016782-66.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela e pelos embargados.

Em apertada síntese, a embargante, alegando a ocorrência de omissão, postula a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos de lei federal e de dispositivos constitucionais.

Contrarrazões às ids. 28769479 e 30223976, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016782-66.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A rigor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recurso de Embargos de Declaração tem por escopo o aperfeiçoamento de decisões eivadas de alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dito isso, em que pese o esforço da embargante, a decisão embargada não padece de mácula alguma.

Isso porque o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pela embargante, consignando de forma clara as razões do convencimento judicial e aplicando as normas constitucionais e infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em liça.

Sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Outrossim, ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020